Tribunal: TJDFT
Processo: 0710085-19.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO DO RÉU POR FOTOGRAFIA NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. ABOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O reconhecimento por fotografia, na fase policial, revela-se, por sua própria natureza, uma prova frágil, não servindo de meio para fundamentar uma condenação, diante da ausência de outros elementos probatórios.
2. Recurso conhecido e provido.